Tribunal: TJSP
Processo: 0000619-93.2017.8.26.0337
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
Apelação Criminal – Ameaça (art. 147, "caput", do CP) proferida no contexto da "violência doméstica" e desacato (art. 331, do CP), em concurso material – Recurso defensivo visando a absolvição do apelante por insuficiência probatória ou por suposta ausência do dolo necessário à caracterização do delito de ameaça – Pedidos subsidiários de concessão dos benefícios da "transação penal" e da

Ementa:
Apelação Criminal – Ameaça (art. 147, "caput", do CP) proferida no contexto da "violência doméstica" e desacato (art. 331, do CP), em concurso material – Recurso defensivo visando a absolvição do apelante por insuficiência probatória ou por suposta ausência do dolo necessário à caracterização do delito de ameaça – Pedidos subsidiários de concessão dos benefícios da "transação penal" e da "suspensão condicional do processo" – Autoria, dolo e materialidade bem demonstrados – Penas e regime prisional bem fixados – Benefícios da "transação penal" e da "suspensão condicional do processo" que não são aplicáveis aos delitos praticados no contexto da violência doméstica – Inteligência da Súmula 536 do Superior Tribunal de Justiça – Recurso desprovido.